Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-75.2010.8.11.0107
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
FABIANO NICHELE

Número do Protocolo: 59886/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
FABIANO NICHELE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 43-75.2010.8.11.0107, proposta em desfavor de Fabiano Nichele, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Apelado à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, bem como que abstenha de impedir a regeneração natural do ambiente e proceda a recomposição do ambiente degradado, sem prejuízo das disposições contrárias no âmbito administrativo e criminal.
O Apelante, em suas razões recursais, defende a reforma parcial da sentença para condenar o Apelado também a indenização pecuniária pelos danos materiais e morais causados, ante o princípio da reparação integral do dano ambiental.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença.
Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso (fls. 280/283).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.
V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme dito, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 43-75.2010.8.11.0107, proposta em desfavor de Fabiano Nichele, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Apelado à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, bem como que abstenha de impedir a regeneração natural do ambiente e proceda a recomposição do ambiente degradado, sem prejuízo das disposições contrárias no âmbito administrativo e criminal.
O Apelante defende que o Apelado deve ser condenado também pelos danos materiais e morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fazer e indenizar.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação após tomar ciência de que o Apelado impediu a regeneração natural de uma área de 75 hectares de pastagem, sem autorização legal do órgão ambiental competente.
Buscou a condenação do Apelado na obrigação de não fazer em se abster de impedir a regeneração natural da área de pastagem, na obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, bem como na condenação em danos materiais e morais decorrentes dos danos causados ao meio ambiente.
Em primeira instância foi julgada parcialmente procedente a ação para condenar o Apelado à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, bem como que abstenha de impedir a regeneração natural do ambiente e proceda a recomposição do ambiente degradado, sem prejuízo das disposições contrárias no âmbito administrativo e criminal.
Em grau recursal, o Apelante defende a cumulatividade das obrigações impostas na sentença com a condenação à danos materiais e morais dos danos causados ao meio ambiente.
Como é cediço, o meio ambiente, conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225, caput), é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejamos:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.
Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.
Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.
O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.
Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano in natura, é perfeitamente cabível.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA Fl. 4 de 8 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 24907/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
No caso em pauta, o juízo a quo condenou o Apelado apenas às obrigações de fazer e não fazer, deixando de condenar nas reparações de danos morais e/ou materiais.
No entanto, em que pese a prioridade seja a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível, como no caso dos autos. Todavia, seu valor deve ser avaliado em liquidação de sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos , causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva , é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
Por outro lado, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Na hipótese em pauta, carecem elementos a corroborar que o impedimento da regeneração natural da área de pastagem inserida na propriedade do Apelado sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.
Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)
Assim, ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo impedimento da regeneração natural de uma área de 75 hectares sem qualquer autorização do órgão ambiental, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR